Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE BENS. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O bloqueio dos cartões de crédito do executado mostra-se cabível ao analisar o caso concreto, uma vez que muitas outras medidas foram tentadas, sem sucesso, para identificar e atingir o seu patrimônio. A medida reveste-se de proporcionalidade e razoabilidade, além de conferir eficácia ao objetivo prático do cumprimento de sentença, pois visa evitar que o devedor faça novas dívidas e, com isso, possa efetuar o pagamento do débito em execução.

2. A apreensão do Passaporte do executado não se mostra adequada para a satisfação do crédito, por importar restrição desproporcional do direito de ir e vir do território nacional. No mesmo sentido, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação ofende, em alguma medida, o direito constitucional de ir e vir do devedor (Art. 5.o, inciso XV, da Constituição Federal).

3. Não se admite o deferimento de medidas para atingir o patrimônio de terceiros que não fazem parte da relação processual, em atenção aos limites subjetivos da lide.

4. Não havendo indicação precisa dos bens em nome do cônjuge do devedor que responderiam pela dívida em execução, afasta-se a investida sobre o patrimônio de pessoa estranha ao processo.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.